Tribunal: TJBA
Processo: 0001420-19.2008.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001420-19.2008.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELAINE MARIA POLETO OLMO SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA

APELADO: SOMESB PATRIMONIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOURA GAMA, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ALUNOS E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGADA MAJORAÇÃO INDEVIDA DE MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECUSA NO RECEBIMENTO DO VALOR AJUSTADO. REVELIA QUE NÃO DISPENSA ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO CONTRATUAL E DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Consignação em Pagamento na qual os autores alegam descumprimento de acordo referente a desconto de 40% (quarenta por cento) nas mensalidades de faculdade. Assim, postulam o depósito judicial das parcelas, bem como indenização por danos morais. O pedido foi julgado improcedente por ausência de prova dos requisitos autorizadores do ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se restou demonstrada recusa da instituição de ensino em receber as mensalidades no valor ajustado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), legitimando a consignação em pagamento;

(ii) analisar se o alegado descumprimento contratual configura ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A consignação em pagamento só é cabível quando comprovada a recusa injusta do credor em receber a prestação ou outra hipótese do art. 335 do CC.

2, Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

3. Os documentos apresentados (IDs 88018534 a 88018549) demonstram a relação contratual e a existência de desconto pactuado, mas não evidenciam negativa da instituição em receber o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

4. O recibo indicado em apelação (ID. 88019844, fl. 06), quando examinado em sua integralidade (ID. 88018542, fl. 01), confirma a anotação de desconto de 40% (quarenta por cento), o que demonstra que o valor efetivamente devido era de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), infirmando a alegação de cobrança indevida.

5. A ação de consignação não se presta a revisar cláusulas contratuais ou discutir valor de obrigação, restringindo-se a liberar o devedor quando há prova de recusa do credor.

6. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a presunção da revelia é relativa, cabendo análise das provas para formação do convencimento judicial (REsp n. 1.194.527/MS).

7. Não comprovado ilícito contratual, não se reconhece dever de indenizar, inexistindo danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - APL: 00089633120218160069 Cianorte 0008963-31 .2021.8.16.0069 (Acórdão), Relator.: substituta luciane bortoleto, Data de Julgamento: 02/05/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10197646420248260405 Osasco, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025; TJ-MG - Apelação Cível: 50024575120218130290, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024; STJ, REsp nº 1.194.527/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001420-19.2008.8.05.0172
, em que figuram como apelantes ELAINE MARIA POLETO OLMO SILVA e outros (9) e como apeladas SOMESB PATRIMONIAL LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .